Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738012-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLY FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 243038364, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 246742689, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARLY FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor da parte retromencionada, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público apenas para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data. Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa da agravada, tendo em vista que o título objeto de execução contempla apenas os servidores públicos regidos pela Lei Distrital n° 5.184/2013, pertencentes às carreiras de Especialista em Assistência Social, Técnico em Assistência Social, Atendente de Reintegração Social e Auxiliar em Assistência Social, não abrangendo a Carreira de Agente Socioeducativo, que é regida pela Lei Distrital n° 5.351/2014, além de a recorrida ser representada pelo SINDSSE, e não pelo SINDSASC; a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com a finalidade de desconstituir o título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto da execução; a inexigibilidade da obrigação, por o título judicial que lastreia o cumprimento de sentença constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e ante a inobservância do entendimento firmado pelo STF no Tema no 864, com repercussão geral reconhecida; e a existência de excesso de execução decorrente da equivocada aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida nos termos constantes das razões do presente recurso. Dispensado de preparo em razão da de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensado do recolhimento do preparo recursal, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Sustentou o agravante a ilegitimidade ativa da agravada por a Carreira de Agente Socioeducativo ser regida pela Lei Distrital n° 5.351/2014, e não pela Lei Distrital n° 5.184/2013, motivo pelo qual a recorrida é representada pelo SINDSSE/DF, e não pelo SINDSASC/DF, não podendo se beneficiar do título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Compulsados os autos de origem, verifica-se que a agravada foi admitida na Administração Pública do Distrito Federal em 05/11/2008, no cargo de Atendente de Reintegração Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (criada pela Lei Distrital no 85/1989), que era regido pelas Leis Distritais no 2.743/2001 e no 4.281/2008. Posteriormente, a Lei Distrital no 5.184/2013 reestruturou a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, sendo composta, dentre outros cargos, pelo de Atendente de Reintegração Social. A Lei Distrital no 5.351/2014 criou a Carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelecendo em seu art. 19, III, que os servidores ativos que integravam a carreira Pública de Assistência Social que, na data da sua publicação, estivessem lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, passariam para a carreira Socioeducativa na seguinte forma: de Atendente de Reintegração Social para Atendente de Reintegração Socioeducativo. Com o advento da Lei no 5.870/2017, o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo da carreira Socioeducativa do Quadro de Pessoal do Distrito Federal passou a se denominar Agente Socioeducativo. Nesse contexto, depreende-se que até 03/06/2014, a agravada pertenceu à Carreira de Assistência Social, passando a integrar, a partir de 04/06/2014, a Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, em decorrência da Lei no 5.351/2014. Além disso, em observância às fichas financeiras acostadas aos autos de origem (ID 236381031), verifica-se que a recorrida era lotada na Unidade de Semiliberdade do Guará, órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas, consoante Decreto Distrital no 37.896/2016, o que corrobora a sua integração à Carreira Socioeducativa. Vale registrar que, em 14/07/2004, foi criado o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando à proteção e representação dos servidores e empregados públicos nas áreas de Assistência Social e Cultural na base territorial do Distrito Federal, e, em 11/07/2014, foi criado o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF, cujo escopo é a defesa e representação legal dos servidores públicos integrantes da carreira Socioeducativa no Distrito Federal, tais como Especialista Socioeducativo, Técnico Socioeducativo, Atendente de Reintegração Socioeducativo, Auxiliar Socioeducativo, inclusive dos aposentados e pensionistas, com base territorial do Distrito Federal. Observa-se, portanto, a existência de um sindicato específico para a Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF) a partir de 11/07/2014. Assim, depreende-se que a agravada era representada pelo SINDSASC/DF até 10/07/2014, sendo que, a partir de 11/07/2014, passou a ser representada pelo SINDSSE/DF. Importante salientar, também, que a Lei Distrital no 5.184/2013 reestruturou a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, instituindo nova tabela de vencimentos, cujo reajuste seria realizado mediante o pagamento de três parcelas, em 01/11/2013, 01/11/2014 e 01/11/2015. A última parcela não foi paga, motivo pelo qual, em 17/03/2017, o SINDSASC/DF ajuizou a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o referido ente público a: “(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Em relação aos honorários do advogado do autor, por se tratar de sentença ilíquida, cujo valor será definido apenas em fase de liquidação, após definido o montante devido nos termos do item “b” supra, sua fixação será postergada para quando vier a ser liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC.” As partes interpuseram apelação naquele feito coletivo, tendo sido negado provimento ao recurso do ente público e dado provimento ao recurso do sindicato, consoante dispositivo do acórdão abaixo transcrito: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” Apesar de providos os embargos de declaração interpostos na apelação no processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, apenas houve correção de erro material de modo a substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”, não acarretando qualquer modificação em relação às balizas constantes do julgado. Interpostos outros recursos, não houve qualquer alteração do decisum proferido no processo coletivo, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 11/8/2023. Diante do quadro apresentado, verifica-se que, quando do não-pagamento da última parcela do reajuste (01/11/2015), o cargo exercido pela agravada já pertencia à Carreira Socioeducativa e, por consectário, a defesa dos interesses da categoria deveria ser realizada pelo SINDSSE/DF. Logo, nesta análise prefacial, não vislumbro a legitimidade da agravada para o cumprimento de sentença. Em caso semelhante, assim se manifestou este TJDFT: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDSASC/DF. SERVIDORA VINCULADO AO SINDSSE/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial, amparo no artigo 330, II c/c artigo 924, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o Agente Socioeducativo do Distrito Federal detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. III. Razões de decidir: 3. A inovação promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 importou na desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas inerentes à Assistência Social, à época regidas pela Lei Distrital no 5.184/2013, substituída pela Lei Distrital no 7.484/2024. 4. Tal situação acarretou, inclusive, na criação de Entidade Sindical específica para a então carreira dos Atendentes de Reintegração Socioeducativos, hoje denominados Agentes Socioeducativos, que deixaram de ser representados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), substituído pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), fundado em 11/06/2014 como consequência da criação da Carreira Socioeducativa, consolidada pela Lei Distrital no 5.351/2014. 5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, tema no 823. (Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Verificando-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a concessão do efeito suspensivo vindicado é medida que se impõe. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator